Tribunal: STF
Processo: ARE 1470247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE PELA LCE 155/2010 QUE NÃO CORRESPONDE A 33% PARA TODOS OS APELANTES. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ O PERCENTUAL EQUIVALENTE AO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. DEVIDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 A TODOS OS RECORRENTES. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    1. O cerne da questão se refere ao direito dos Policiais Civis à adequação de seus vencimentos ao aumento da jornada de trabalho de 30h/ semanais para a jornada de 40h/semanais, estabelecido pela LCE nº 155/2010.



    2. O STF em julgamento em sede de Repercussão Geral decidiu que viola o Princípio da Irredutibilidade Salarial o aumento da jornada de trabalho de servidor público sem a devida majoração da remuneração (Tema 514).



    3. No caso em comento o art. 19 da Lei nº 155/2010, alterou a carga horária de trabalho dos policiais civis de 30h/semanais, anteriormente prevista no art. 85 da Lei nº 6.123/68, para 40h/semanais.



    4. Houve, pois, a majoração da jornada de trabalho dos policiais civis em 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) inexistindo aumento dos vencimentos neste percentual.



    5. Todavia, a LCE 156/2010, trouxe uma nova grade de vencimento base para os cargos de Agente e Escrivão de Polícia, Auxiliar de Perito e Legista, Perito Papiloscopista e Operador de Telecomunicação, fazendo jus à implantação e pagamento requerido, quando não observado o percentual de 33,33% equivalente ao aumento da jornada de trabalho.



    6. Precedentes (AC 555866-3, Rel. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, 23 Câmara de Direito Público, julgado em 11/03/2021, DJe 18/05/2021; AC 545961-0, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, 12 Câmara de Direito Público, julgado em 23/02/2021, DJe 10/05/2021; AC 544060-4, Rel. Jorge Américo Pereira de Lira, 18 Câmara de Direito Público, julgado em 03/03/2020, DJe 09/11/2020).



    7. No caso em comento, infere-se das fichas financeiras que o vencimento base dos Recorrentes Duílio Dionísio Donato e Wandegleison da Silva Batista foram majorados em junho de 2010 em montante superior a 33,33%.



    8. Toante aos apelantes Florizete Gonçalves de Freitas, Francisco de Assis Pereira e Weinret Soares Penha, os reajustes foram INFERIORES a 33,33%, fazendo jus, portanto, a respectiva majoração.



    9. Ademais, como os novos valores definidos pela LCE nº 156/2010 passaram ser aplicados a partir de 1º/06/2010, e a LCE nº 155/2010 (a qual aumentou a carga horária de trabalho) entrou em vigor em 26/03/2010; todos os Apelantes têm direito à diferença remuneratória sub judice (33,33%), com a devida repercussão sobre horas extras e Gratificação de Risco de Função Policial, desde 26/03 a 31/05/2010.



    10. Apelação Cível parcialmente provida para condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento, desde a publicação da LCE nº 155/2010, de parcela compensatória correspondente a 33,33% incidente sobre o vencimento base, horas extras e Gratificação de Função Policial aos autores: (a) Florizete Gonçalves de Freitas, Francisco de Assis Pereira e Weinret Soares Penha, devendo tal percentual ser implantado nos contracheques destes apelantes; b) Duílio Dionísio Donato e Wandegleison da Silva Batista, até 31/05/2010; mantendo-se os demais termos da sentença de improcedência de implantação de dito percentual aos dois últimos recorrentes, posto já observado. Juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste TJPE.



    11. Verbas de sucumbência devem ser arcadas por ambas as partes, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC, ficando suspensa a cobrança para os Recorrentes face a concessão da Justiça Gratuita.



    12. Decisão por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV; 39, parágrafo 1º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente